Tribunal: TJPA
Processo: 0008832-23.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
Estupro de vulnerÃ¡vel â Ato libidinoso - Menor de 8 anos de idade - Palavra da vÃtima â Companheiro da avÃ3 â A palavra da viÌtima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, eÌ elemento de conviccÌ§aÌo de alta importaÌncia, levando-se em conta que nestes crimes, geralmente, naÌo haÌ testemunhas. Diante da ausÃªncia de vestÃgios, nÃ£o hÃ¡ como exigir-se a realizaÃ§Ã£o de exame pericial conclusivo. Pena base mantida. Regime inicial semiaberto. Recurso improvido. DecisÃ£o mantida. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00088322320128140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. B. S. (DEFENSOR PÚBLICO: THAIS COELHO VILHENA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - Estupro de vulnerável - Ato libidinoso - Menor de 8 anos de idade - Palavra da vítima - Companheiro da avó -
A palavra da vi¿tima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, e¿ elemento de convicc
¿
a¿o de alta importa
¿ncia, levando-se em conta que nestes
crimes, geralmente, na¿o ha¿ testemunhas. Diante da a
usência de vestígios, não há como exigir-se a realização de exame pericial conclusivo. Pena base mantida. Regime inicial semiaberto. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 10 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00088322320128140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. B. S. (DEFENSOR PÚBLICO: THAIS COELHO VILHENA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOÃO BARBOSA DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿No mês de novembro de 2010 a criança conviveu com sua avó a Sra. Ruth Cléa Matos da Costa e o então companheiro da mesma JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, no dia do fato, RUTH precisou sair de casa, deixando a criança sozinha com o denunciado, e ao retornar não viu o companheiro na frente de casa onde havia deixado, entrou em sua residência sem fazer barulho e foi para o quarto onde havia deixado CECÍLIA dormindo, e ao entrar no referido quarto, RUTH se deparou com o ora denunciado deitado ao lado de CECÍLIA, passando a mão entre as pernas da criança próximo à vagina da mesma. Ao perceber que estava sendo observado o denunciado ficou muito nervoso, chegando inclusive a chorar pedindo perdão a RUTH, porém, no mesmo dia RUTH pegou a criança e se mudou para a casa de seu filho JEFERSON, e decidiram não chamar a polícia pois acreditava que nada havia acontecido. No mês de maio de 2011, CECILIA sentia muitas dores no abdômen e procuraram um médico, o qual após examina-la relatou que havia suspeitas de que CECÍLIA houvesse sido vítima de abuso sexual. RUTH então procurou o PROPAZ, sendo que durante atendimento CECILIA confessou os abusos sofridos por parte dos denunciados, relatando que ¿quem abusou de mim foi João, ele morava com a vovó, ele ficava mexendo na minha titita (referindo-se ao órgão genital), toda noite ele ia no meu quarto, ele metia o dedo na minha titita, um dia ele chegou e tirou minha calcinha e colocou o dedo em mim, ele fazia isso todo dia, ele dizia para eu não falar pra minha avó, mas minha vó viu quando ele fez em mim.¿ (...). (sic)

Denúncia recebida em 23 de agosto de 2012, fl.05.

Aduz o ora Apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação; que os laudos sexológicos atestam que não houve vestígios de conjunção carnal ou atos libidinosos. Alega que a versão da suposta vítima é diferente das demais provas técnicas. Informa ainda que não havendo vestígios de conjunção carnal e ato libidinoso, não há materialidade delitiva e autoria. Requer, enfim, sua absolvição.

Contrarrazões às fls. 100-103.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 06 de abril de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00088322320128140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. B. S. (DEFENSOR PÚBLICO: THAIS COELHO VILHENA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOÃO BARBOSA DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿No mês de novembro de 2010 a criança conviveu com sua avó a Sra. Ruth Cléa Matos da Costa e o então companheiro da mesma JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, no dia do fato, RUTH precisou sair de casa, deixando a criança sozinha com o denunciado, e ao retornar não viu o companheiro na frente de casa onde havia deixado, entrou em sua residência sem fazer barulho e foi para o quarto onde havia deixado CECÍLIA dormindo, e ao entrar no referido quarto, RUTH se deparou com o ora denunciado deitado ao lado de CECÍLIA, passando a mão entre as pernas da criança próximo à vagina da mesma. Ao perceber que estava sendo observado o denunciado ficou muito nervoso, chegando inclusive a chorar pedindo perdão a RUTH, porém, no mesmo dia RUTH pegou a criança e se mudou para a casa de seu filho JEFERSON, e decidiram não chamar a polícia pois acreditava que nada havia acontecido. No mês de maio de 2011, CECILIA sentia muitas dores no abdômen e procuraram um médico, o qual após examina-la relatou que havia suspeitas de que CECÍLIA houvesse sido vítima de abuso sexual. RUTH então procurou o PROPAZ, sendo que durante atendimento CECILIA confessou os abusos sofridos por parte dos denunciados, relatando que ¿quem abusou de mim foi João, ele morava com a vovó, ele ficava mexendo na minha titita (referindo-se ao órgão genital), toda noite ele ia no meu quarto, ele metia o dedo na minha titita, um dia ele chegou e tirou minha calcinha e colocou o dedo em mim, ele fazia isso todo dia, ele dizia para eu não falar pra minha avó, mas minha vó viu quando ele fez em mim.¿ (...). (sic)

Aduz o ora Apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação; que os laudos sexológicos atestam que não houve vestígios de conjunção carnal ou atos libidinosos. Alega que a versão da suposta vítima é diferente das demais provas técnicas. Informa ainda que não havendo vestígios de conjunção carnal e ato libidinoso, não há materialidade delitiva e autoria. Requer sua absolvição.

Não possui razão o Recorrente.

A autoria e a materialidade do delito se comprovam diante do relatório de avaliação psicológica de fls. 49-55, relatório de avaliação social às fls. 57-63, do depoimento da testemunha Ruth Cléa Matos da Costa, avó da vítima - fl. 39 - mídia, bem como diante das declarações da ofendida em sede policial. Ressalto que a testemunha referida presenciou o réu praticando ato libidinoso com a vítima, sua neta de 8 anos de idade - fl. 21 - apenso, que se encontrava dormindo no quarto e acordou com seus gritos.

Em sede policial, fl. 20 - apenso - a vítima CECÍLIA TAVARES DA COSTA, relatou que: ¿(...) o marido de sua avó Ruth, chamado João, acariciou seu corpo por três vezes; que ele `mexia comigo quando meu irmão estava dormindo na rede, eu também estava dormindo, aí ele vinha e passava a mão em mim e eu acordava; que ele passava a mão na minha perna e depois subia para a minha
titita
; ele ficava esfregando assim¿ (neste ato a criança faz gestos de fricção na região genital) e depois colocava o dedo por dentro da minha calcinha; que duas vezes João fez isso e na terceira vez a avó Ruth viu e mandou ele embora.¿

A vítima se recusou a comparecer em juízo, porém a testemunha Ruth Cléa Matos da Costa confirmou os fatos e suas declarações feitas em sede policial.
(...). 2.
De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios
. 3. Não há de ser reconhecida a nulidade do aresto, por ausência de exame comparativo de DNA, porquanto fundada a condenação em elementos outros - depoimentos coerentes das vítimas, com o reconhecimento do agente, e laudo pericial constatando a ocorrência dos fatos delituosos -, suficientes para a convicção do Magistrado sentenciante. 4. (...). 5. (...). (HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; T5; DJe 30/06/2008) (destaquei)
HABEAS CORPUS - CRIMINAL ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO E DA PROVA NO WRIT. IMPOSSIBILIDADE RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA PRECEDENTES ORDEM DENEGADA. 1- (...). 2-
A palavra da vítima é de alta relevância nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, cometidos na clandestinidade. (Precedentes).
3- Ordem denegada. (HC 66651 / SP; Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG); T5; DJ 10/12/2007 p. 403) (destaquei)
¿O STJ entende que a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos¿ (STJ Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma HC nº 264482/RJ DJe 03/08/2015).
¿Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade. Precedentes do STJ¿ (STJ Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca 5ª Turma AgRg no AREsp nº 652144/SP DJe 17/06/2015).

Não vislumbro nos autos a existência de fato que comprove a inocência do acusado ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da reprimenda aplicada, ao contrário, observo na sentença a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, baseadas que foram em prova testemunhal e nas declarações da pequena vítima. Ademais, na fase inquisitória a ofendida relatou de forma clara e precisa os fatos, inexistindo qualquer contradição evidenciada nos autos.

Ressalto que a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, mormente nos crimes praticados sem a presença de outras pessoas, na clandestinidade, quando coerente com os demais elementos dos autos. Ademais, a vítima aponta com segurança o autor do delito, narrando que os abusos já tinham ocorrido outras vezes, sempre na casa de sua avó.

Deve-se levar em conta que uma das peculiaridades do crime de estupro de vulnerável é que, na maioria das vezes, o fato ocorre na clandestinidade, isto é, envolve apenas os sujeitos ativo e passivo do delito e em lugares isolados, o que dificulta a obtenção de provas, tanto material quanto testemunhal. Assim sendo, a palavra da vítima ganha uma relevância essencial por ser muitas vezes a única forma de se provar o ocorrido.
¿
A configuração do tipo estupro de vulnerável prescinde da elementar violência de fato ou presumida, bastando que o agente mantenha conjunção carnal ou pratique outro ato libidinoso com menor de catorze anos
,
como se vê da redação do art. 217-A, nos termos da Lei n.º
12.015
/2009.¿ (EDcl no AgRg no Ag 706012 / GO, 5ª Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 22/03/2010).

Desta forma, afasto a alegação do ora Apelante de que o laudo sexológico não demonstrou a ocorrência da violência sexual. O delito, da forma como foi praticado, não deixa vestígios, não sendo comprovado por meio de laudo pericial, bastando, nesse caso, a palavra da vítima corroborada com outros elementos constantes dos autos, tais como o laudo psicossocial e o depoimento da testemunha.
¿
O delito imputado (estupro de vulnerável) ao recorrente teria sido praticado apenas mediante violência moral. Tais atos, por sua própria natureza, não deixam vestígios. Assim, se vestígios não há, não há como exigir-se a realização de exame pericial.¿
(STJ, RHC 33167 / AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j.07/02/2013).

Quanto à dosimetria da pena, não houve insurgência do recorrente. As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se mostram bem fundamentadas, sendo todas favoráveis ao réu. A pena base foi fixada em 8 anos de reclusão, passando a ser definitiva diante da inexistência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena. Sendo assim, mantenho a pena definitiva conforme fixada pelo MM. Juízo
a quo
, ressaltando que o regime inicial de seu cumprimento é o semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 10 de maio de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator